Tribunal: TJMT
Processo: 1032122-79.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032122-79.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Obrigação de Entregar, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO BATISTA PINHEIRO - CPF: 515.003.539-49 (EMBARGANTE), GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 571.357.381-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 36.900.108/0001-88 (EMBARGADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (EMBARGADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032122-79.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL -EMBARGOS DE TERCEIRO-

OMISSÃO - EXISTÊNCIA - VÍCIO SANADO -

JULGAMENTO INALTERADO
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser sanada em Embargos de Declaração a omissão constatada, ainda que sem alterar o resultado do julgamento.

A concessão do benefício da justiça gratuita não afasta a obrigação de arcar com os ônus da sucumbência; o pagamento fica apenas suspenso nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032122-79.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos a acórdão
que por unanimidade deu parcial provimento à Apelação n. 1032122-79.2019.8.11.0041.

O embargante alega que, apesar de deferido o benefício da justiça gratuita, foi mantida a sucumbência definida na sentença.

Anota omissão no acórdão a respeito do disposto no art. 98,§3o do CPC/2015, quanto à suspensão das obrigações decorrentes da sucumbência, as quais só poderão ser executadas se nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

Argui que
sobre tal suspensão V.Exa. nada se manifestou no acordão, apesar de verbalmente ter dito na sessão de julgamento do dia 08/07/2020, via YouTube, link https://youtu.be/IBhW9PtXXUU, tempo 1:24:40 hs a 1:38:25 hs.(sic id no 50518458)

O embargado manifestou-se no id no 52016479.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1032122-79.2019.8.11.0041

EMBARGANTE: JOAO BATISTA PINHEIRO

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CENTRO AMERICA HOTELARIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA, ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O embargante assinala que, apesar de deferida a justiça gratuita, foi mantida a sucumbência definida na primeira instância, por força do princípio da causalidade.

A concessão desse benefício não exime a parte da obrigação de arcar com os ônus sucumbenciais (despesas judiciais e honorários advocatícios); o pagamento fica apenas suspenso por cinco anos, e poderá ser executado se o credor mostrar que não existe mais a condição de hipossuficiência (Lei no. 1060/50 c/c art. 98, §3o, do CPC/2015).

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL (...) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. (...) 3.
Consoante jurisprudência do STJ, o beneficiário da Justiça Gratuita não faz jus a isenção da condenação nas verbas de sucumbência, mas tão somente a suspensão do seu pagamento pelo período de cinco anos se persistir a situação de pobreza
. Precedente: AgRg no REsp 1.456.184/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 27/11/2015. (...) 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp no. 1117993/SP, 1a Turma/STJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 05/04/2018, DJe DE 17/04/2018, sem destaques no original).

Dessa maneira, para afastar qualquer dúvida, cumpre esclarecer que foi mantida a sucumbência fixada na sentença que condenou o ora embargante aos honorários e custas processuais, porém a
exigibilidade ficará suspensa pelo prazo previsto no §3o do art. 98 do CPC ou até que o credor demonstre que já não persiste o estado de precariedade financeira da parte contrária.

Posto isso,
dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, sem alterar o resultado do julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020